Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010709-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), ORLANDO CORREA FILHO - CPF: 126.264.229-91 (AGRAVANTE), GENOVEVA CORREA - CPF: 568.111.011-72 (AGRAVANTE), ALAOR PINTO FIUZA - CPF: 644.762.191-87 (AGRAVADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REIVINDICATÓRIA” – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO –REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Conforme entendimento do eg. STJ,
“é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1278577/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 18/09/2018 - DJe 21/09/2018). 3. Eventuais prejuízos advindos da locação dos imóveis em litígio a terceiros deverão ter o seu ressarcimento pleiteado em ação própria. 4. A determinação de averbação da existência de litígio sobre o direito de propriedade dos bens em autos conexos é suficiente para dar conhecimento a terceiros, prevenindo prejuízos. 4. Não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência em que se pretende a imediata desocupação dos imóveis, diante da necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010709-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO CORREA FILHO e GENOVEVA CORREA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Resolução de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reivindicatória
”

(Proc. no 0003847-20.2020.8.11.0004 – Código 332107), ajuizada pelos agravantes contra ALAOR PINTO FIUZA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para que fosse ordenada a imediata desocupação dos imóveis objeto do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, matriculados sob os números 54.326 e 54.327, estas oriundas do desmembramento da matrícula no 7.915 do SRI de Barra do Garças/MT; o MM. Juiz não enxergou
“a probabilidade do direito e
(...)
o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT”

(cf. ID 43039957 e 43039958).

Os agravantes sustentam que houve demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, eis que ofertaram documentos suficientemente esclarecedores, quais sejam,
“prova da inadimplência do contrato (notificações e própria demanda de adjudicação compulsória), prova do domínio do bem (matriculas 54.326 e 54.327 em nome dos autores) e prova da posse irregular (boletim de ocorrência, fotografias e demanda em dependência)”
, além de terem demonstrado, quando formularam pedido de reconsideração da decisão agravada,
“que o terceiro já havia se instalado no imóvel e realizado benfeitorias (construção/padrão de energia)”
, destacando que a tutela pretendida
“objetiva assegurar/proteger as partes, inclusive o próprio agravado que, enquanto não findar as ações, o imóvel permanecerá intacto como sempre permanecera neste 18 anos de tentativa de localização do agravado e cumprimento integral do contrato”
(cf. ID 43031499 - Pág. 8).

Afirmam o equívoco da decisão agravada, já que nos autos da ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelo réu/agravado contra os autores/agravantes, em relação aos mesmos imóveis, o próprio Juízo
a quo
determinou a averbação da existência da ação à margem das respectivas matrículas para proteger as partes e terceiros, mas, na presente ação,
“que visa o próprio resultado prático de sua determinação, entend
(eu)
que possa
(m)
terceiros ou próprio agravado se utilizar
(do)
bem litigioso”
(cf. ID 43031499 - Pág. 9), indeferindo inclusive o pedido alternativo de depósito judicial dos alugueis pagos pelo terceiro em relação à locação dos imóveis, embora tenha reconhecido a existência de litígio acerca da propriedade em questão.

Reafirmam, portanto, a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, bem como do risco ao resultado útil do processo, já que
“a demanda aqui é para ter declarado rescindido o compromisso de compra e venda entre as partes e voltando o imóvel ao estado anterior e, a demanda proposta pelo agravado é ter a transferência do domínio para si”
, não podendo ser permitido que o requerido/agravado ou terceiros façam edificações nos imóveis (cf. ID 43031499 - Pág. 10/11).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão combatida, seja concedida a tutela de urgência pretendida e, consequentemente, determinada
“a imediata desocupação do imóvel objeto do litigio, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito horas) quer por terceiro ocupante e pelo próprio agravado, localizado na Avenida Ministro João Alberto, (rotatória da ponte) esquina com Rua Antonio Costa Bilego e registrado nas matriculas 54.326 e 54.327, em nome dos agravantes, até o transito em julgado da presente demanda, permanecendo os agravantes como depositários fieis do imóvel”
; desde já pedem a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 43031499 - Pág. 14).

A decisão de ID 47187953 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões pelo agravado (cf. ID 52463479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada resumiu o retrospecto fático subjacente ao pedido de tutela de urgência da seguinte maneira:

“
(...)
A presente ação foi distribuída por dependência aos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no. 2112-49.2020.811.0004 – Cód. 328541. A parte Autora discorre que em 2002 entabulou com o Requerido um Contrato de Compromisso de Compra e Venda, tendo por objeto o imóvel protegido pela Matrícula no. 7.915, do CRI de Barra do Garças/MT, cuja área seria de 1.168,71m2, haja vista a desapropriação de parte da área maior pelo Poder Público Municipal, conforme processo Cód. 19913, que tramita perante a 4a Vara Cível desta Comarca.

3.

Aduz que ficou acordado que o Compromitente Comprador deveria providenciar a Escritura Pública e respectivo registro, no prazo de 120 dias, a contar da quitação, ficando as despesas com impostos e taxas a cargo do Adquirente. Afirma que apesar das obrigações contratuais assumidas o Requerido “desapareceu” por mais de 06 anos (2002-2009) sem cumpri-las e sem fornecer qualquer contato para sua localização, limitando os Autores às tentativas infrutíferas por meio do corretor que intermediou o negócio e que, também, se negava a fornecer qualquer contato do Requerido.

4.

No final de 2008 o Requerido “apareceu” informando que havia vendido parte do imóvel e que precisava transferi-lo ao novo proprietário. Os Autores concordaram com o desmembramento da área e assinatura da respectiva Escritura Pública, fato que gerou a Matrícula no. 54.314, com área de 360m2.

5.

O imóvel passou a ter 809,69m2, de acordo com a Matrícula no. 54.320 e, com base na procuração que lhe foi outorgada, o Requerido desmembrou essa área restante em outras 03 (três), quais sejam a Matricula no. 54.326, com área de 240m2; Matrícula no. 54.327, com área de 265,74m2; e Matrícula no. 54.328, com área de 303,95m2, sendo esta última vendida e escriturada para HÉLIO.

6.

Feito isso, o Requerido “desapareceu”, novamente, por quase 10 (dez) anos, sem cumprir a obrigação que lhe era devida e obrigando a parte Autora ao pagamento dos impostos relativos ao imóvel negociado.

7.

Afirma que diante da impossibilidade de localização do Requerido e evasivas do Corretor que intermediou o negócio, resolveu notificar o Corretor via “whatsapp”. Ato contínuo, o Requerido apareceu para ingressar com a demanda de Adjudicação Compulsória acima citada, sob a alegação de que os ora Autores estariam vendendo o imóvel.

8.

No entanto, apesar do Requerido ajuizar a mencionada ação de Adjudicação os Autores tomaram conhecimento de que o imóvel teria sido locado para a empresa 3M VEÍCULOS que iniciaram a edificação para abertura/extensão da loja de compra/venda de veículos, fato que culminou na lavratura de Boletim de Ocorrência pelo Autor.

9.

Informa, ainda, que na Ação de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, foi determinada a averbação de sua existência às margens das Matrículas no. 54.326 e 54.327, ambas, do CRI de Barra do Garças/MT.

10.

Por tais razões, busca a tutela jurisdicional para rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a fim de que seja consolidada aos Autores, por meio da Reivindicatória, os imóveis protegidos pelas Matrículas no. 54.326 e 54.327, determinando-se, liminarmente, a imediata desocupação de quem quer que esteja na posse dos imóveis. Ao final, requer a procedência total dos pedidos.”
(cf. ID 43039957 – Pág. 1/3).

E, na sequência, indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto, os Autores justificam o alegado inadimplemento contratual, pela falta de escritura pública e competente registro do imóvel negociado em nome do Adquirente, conforme pactuado. Fato que gerou despesas relativas aos impostos municipais em desfavor dos Autores, em nome dos quais permanece o registro imobiliário.

15.

Além disso, os Autores deixam clara a concretização do negócio quando anuíram, em 2008, com o desmembramento da área e transferência de 02 (duas) parcelas da área, relativas à Matrícula no. 54.314, com área de 360m2 e Matrícula no. 54.328, com área de 303,95m2.

16.

Saliente-se, também, que o negócio jurídico foi firmado em 2002, o desmembramento autorizado em 2008 e o pedido de urgência se baseia no início das obras, decorrentes da locação que o Requerido teria feito para a empresa 3M VEÍCULOS, em 2020.

17.

Ademais, a julgar pelas fotografias acostadas, até o momento, a aludida obra sequer teve início, uma vez que se observa tão somente a limpeza e possível preparação do terreno, já que não se percebe nenhuma construção.

18.

Logo, não se verifica ao menos nessa seara processual, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT, conforme se verifica do sistema Apolo.

19.

Tal fato deixa claro que, eventual prejuízo advindo da locação ou qualquer outro ato em desfavor da parte vencedora, deverá ser ressarcido em ação própria.

20.

Outrossim, o locatário, por se tratar de pessoa jurídica, por certo tomou as cautelas que lhe eram devidas e verificou a anotação de existência de litígio às margens das Matrículas.

21.

Dito isso, o indeferimento do pedido inicial, por ora, é medida de justiça, sem prejuízo de nova apreciação em momento oportuno, caso se apresentem novos elementos.”
(cf. ID 43039957 – Pág. 4/5).

Formulado pedido de reconsideração pelos autores/agravantes, o MM. juiz

manteve a decisão, rejeitando, inclusive, pedido alternativo formulado pelos autores sob os seguintes fundamentos:

“O pedido de reconsideração, ora formulado pelos Autores, em verdade, não demonstra a existência de fatos novos, mas, sim, o desenrolar do negócio jurídico (locação do imóvel) já noticiado por ocasião do pedido inicial e o inconformismo dos Autores com a decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada.

20.

Como dito na decisão pretérita que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o plano de fundo do presente feito é a inadimplência contratual do Requerido que deixou de efetuar a transferência de propriedade do imóvel adquirido dos Autores.

21.

Cabe salientar, que eventuais prejuízos advindos da locação do imóvel pelo Requerido a terceiros estranhos à relação processual, deverão ter o seu ressarcimento pleiteado em ação própria.

22.

Portanto, ainda que se tenha apresentado fotos comprovando a concretização da locação do imóvel, cujo o negócio jurídico foi firmado em 2002, e o desmembramento da área autorizado em 2008 pelos Autores, não se verifica ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT, conforme se verifica do sistema Apolo.

23.

Dito isso, percebe-se que o inconformismo demonstrado pelos Autores não tem o condão de modificar o entendimento anteriormente firmado por este Juízo.

24.

Com relação ao pedido alternativo, também não merece guarida, uma vez que não se pode exigir de 3o estranho à lide a apresentação de documento (contrato de locação) que, em nada contribuirá para a solução deste litígio.

25.

Da mesma forma improcede o pedido de depósito em Juízo dos valores da locação do imóvel, uma vez que eventual prejuízo advindo da locação ou qualquer outro ato em desfavor da parte vencedora, deverá ser ressarcido por aquele que o causou, em procedimento próprio.”
(cf. ID

43039958 - Pág. 4/5).

Pois bem.

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos legais autorizativos da medida requestada pelos agravantes;
o MM. Juiz frisou bem que, eventuais prejuízos advindos da locação dos imóveis em litígio a terceiros, deverão ter o seu ressarcimento pleiteado em ação própria, e, por outro lado, já foi determinada a averbação da existência do litígio envolvendo o direito de propriedade dos bens, ou seja, existência da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, que tramita por dependência ao feito na origem, o que já é suficiente para dar conhecimento a terceiros, prevenindo prejuízos.

Ademais, cumpre ressaltar que o perigo da demora e a urgência do pronunciamento jurisdicional se dissipou ao longo dos 18 anos pelos quais perdura a alegada situação de inadimplemento do agravado.

Finalmente, é importante destacar que o pedido autoral na verdade representa pretensão de reintegração na posse dos imóveis sob litígio, sendo que, conforme entendimento do eg. STJ, é
“imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 734.869/BA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017) e, no caso, a pretensão deduzida na ação conexa ajuizada pelo agravado contra os agravantes demonstra que há discussão acerca do efetivo descumprimento da avença por parte do réu/agravado,
de modo que o mais prudente no momento, é realmente aguardar a formação do contraditório e a instrução probatória.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que o tema inserto nos arts. 474 e 475, do Código Civil não foi objeto de debate pela Corte local, tampouco foram opostos embargos de declaração, nesse ponto, a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1278577/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 18/09/2018 - DJe 21/09/2018).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...).5. Agravo regimental não provido. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 1292370/MS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 13/11/2012 - DJe 20/11/2012).

Portanto, é inevitável que os autores/agravantes se submetam a
dilatio temporis
necessária à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar de ser consabido o prejuízo financeiro imediato advindo de uma relação negocial em que (supostamente) inexiste a correta contraprestação, além de haver questionamento acerca do alegado inadimplemento, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano aos requerentes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020